Tribunal: TJPA
Processo: 0816208-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816208-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0816208-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA – OAB/PA 24.908

PACIENTE:
JOSÉ MARCELO OLIVEIRA DA SILVA CPF 008.173.522-79

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800846-92.2023.8.14.0072

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCOS À INCOLUMIDADE DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

em favor de
JOSÉ MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
em face de ato do juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos de n° 0800846-92.2023.8.14.0072.

Narra a inicial que o paciente foi preso em
12 de agosto de 2023
pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável.

A audiência de custódia, no entanto, teria sido designada para a data de
16 de agosto de 2023
– portanto, excedendo o prazo legal de 24h para a realização do ato.

Aduz a impetrante que inexistem pressupostos para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo juízo a quo, visto que, além do cabimento de medida cautelar diversa, (i) o paciente possui ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes; (ii) seu estado de liberdade não oferece riscos à sociedade; (iii) e a gravidade do delito seria, tão somente, abstrata.

Em sede de pedidos, pleiteia a revogação da prisão mediante a expedição de alvará de soltura.

A autoridade coatora forneceu informações no ID 16612761:

No ID 16625692, a liminar foi indeferida.

Após, manifestou-se nos autos o RMP de 2º grau, pelo parcial conhecimento e pela denegação da ordem.

Em relação ao pedido de excesso de prazo para a realização da audiência de custódia encontra-se prejudicada, ante a perda superveniente de seu objeto.

(...) Com efeito da fundamentação transcrita, vê-se que a prisão foi suficientemente fundamentada inexistindo qualquer vício na segregação decretada, pois, demonstrado de modo inequívoco, a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Assim não há ilegalidade ou constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, pois, presente de modo incontroverso a necessidade de garantia da ordem pública, pela séria possibilidade de reiteração delitiva, ante o registro de que o paciente, violentou sexualmente a vítima, se valendo da condição de tio para cometer o crime sexual.

– Parecer, ID 16688231

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço parcialmente da impetração, visto que superada a suposta ilegalidade da não-realização de audiência de custódia.

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se inexistente a suscitada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Como bem referido pelo custos legis, houve a identificação de elevado grau de periculosidade na conduta narrada, o que se confirma neste grau de jurisdição.

Trata-se de investigação acerca de crime sexual contra duas menores impúberes, havendo nos autos registro de:

(a)

Relatos concisos e coerentes das vítimas;

(b)

Laudo sexológico consistente com os relatos.

Repise-se que a investigação gira em torno da possibilidade de crime cometido por familiar próximo que se valeu desta condição para o estupro de vulnerável. Além disso, o paciente reside no mesmo terreno em que vivem as duas vítimas, sendo, nesta fase processual e perante todos os indícios de autoria, recomendável e necessário para a preservação destas que qualquer possibilidade de convívio seja cessada, de imediato.

Diante do vasto acervo argumentativo – tanto fático quanto doutrinário e legislativo de que se utilizou a decisão coatora para a manutenção da prisão quando da audiência de custódia, não vislumbro, nesta via, ilegalidade ensejadora de revogação da cautelar de liberdade, especialmente pois a valoração ocorreu ante a demonstração da gravidade concreta e elevada periculosidade por meio das quais o delito foi supostamente cometido.

Por tais razões,
CONHEÇO EM PARTE
DA IMPETRAÇÃO e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
a JOSÉ MARCELO OLIVEIRA DA SILVA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024